Tribunal: TJBA
Processo: 8038572-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038572-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SANDRO LUIZ FANTINEL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI Nº 7.347/85. TUTELA DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA POPULAÇÃO BAIANA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 940 DO STF. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PÚBLICA. DISTINGUISH. NÃO INCIDÊNCIA. DIVERSAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS ANTERIORMENTE BUSCANDO A REPARAÇÃO CIVIL PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O presente caso versa sobre o discurso proferido pelo vereador acionado durante uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul/RS, com suposto conteúdo xenofóbico e preconceituoso contra o povo baiano. 2. Não resta dúvida quanto à proteção que deve ser garantida aos interesses transindividuais, o que encontra-se expressamente delimitado no objetivo desta ação civil pública, não havendo também impedimento ao julgamento da ação, já que a imparcialidade deve ser analisada de forma objetiva, dentro dos requisitos legais, com a delimitação da com competência atendendo as disposições do art. 2º da Lei nº 7.347/85, a Ação Civil. 3. Garantias constitucionais concedidas a determinados indivíduos não podem ser invocadas para afastar a sua responsabilização pela prática de atos ilícitos quando utilizada prerrogativa com abuso, pelo que a norma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pressupõe que o ato tenha sido realizado no exercício da atividade pública, TEMA 940 DO STF, não havendo a sua incidência em atos que não guardem conexão com a atividade desempenhada. 4. Contra o mesmo fato aqui tratado foram ajuizadas diversas ações civis públicas, buscando a condenação do agente a reparação pelos danos causados, pelo que a presente ação configura-se como bis in idem, o que não é possível. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038572-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SANDRO LUIZ FANTINEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06